Tribunal: TJSP
Processo: 0003200-91.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão ao regime semiaberto – Indeferimento por ausência de requisito subjetivo – Recurso da defesa – Inexistência de faltas disciplinares – Exame criminológico favorável – Demonstrado mérito suficiente para a progressão de regime – Preenchimento dos requisitos legais – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003200-91.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo para promover o sentenciado ao regime semiaberto de
cumprimento de pena, por V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0003200-91.2020.8.26.0041 SÃO PAULO VOTO No 33.738
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0003200-91.2020.8.26.0041
AGRAVANTE:
BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 1a RAJ
(EXECUÇÃO No 0019749-50.2018.8.26.0041)
VOTO No 33.738
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

Progressão
ao regime
semiaberto
Indeferimento por ausência de requisito subjetivo

Recurso da defesa
Inexistência de faltas disciplinares
Exame
criminológico favorável
Demonstrado mérito suficiente para a
progressão de regime
Preenchimento dos requisitos legais

Recurso provido.
Cuida-se de agravo em execução interposto por
BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA contra a r. decisão que indeferiu seu
pedido de progressão ao regime semiaberto, em virtude do não
preenchimento do requisito subjetivo (fls. 24/26).
Alega, em síntese, que satisfaz os requisitos legais
para o deferimento do benefício almejado, ressaltando que, diferentemente
do considerado em primeira instância, o exame criminológico realizado foi
favorável à progressão de regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0003200-91.2020.8.26.0041 SÃO PAULO VOTO No 33.738
Pede, assim, a concessão da benesse, até por se
tratar de etapa importante para a consecução de sua integração social (fls.
01/03).
O agravado, em resposta, pugnou seja conservada
a r. decisão atacada (fls. 30/34).
Mantida a r. decisão (fls. 35), subiram os autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do agravo (fls. 44/48).
É o relatório.
Em que pese o respeitável entendimento do culto
Magistrado de primeiro grau, exposto de maneira bem fundamentada,
merece provimento o recurso.
Pressuposto à concessão de progressão de regime
prisional é o atendimento de requisitos objetivo (cumprimento de certo
lapso temporal da reprimenda) e subjetivo (boa conduta carcerária
comprovada por atestado firmado pelo diretor do estabelecimento).
No
caso
específico
dos
autos,
cinge-se
a
controvérsia, tão somente, acerca da correção do indeferimento à
progressão de regime prisional relativamente ao requisito subjetivo.
E, nesse passo, cumpre anotar que, apesar da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0003200-91.2020.8.26.0041 SÃO PAULO VOTO No 33.738
gravidade do delito perpetrado pelo sentenciado (tortura), tal condição não
constitui, por si só, óbice à progressão pleiteada.
Ademais, consta dos autos atestado emitido pela
direção da Unidade Prisional, a comprovar que o agravante possui bom
comportamento carcerário (fls. 08), inexistindo, outrossim, o registro de
qualquer falta disciplinar (10).
Observa-se,
por
outro
lado,
que,
malgrado
apontamentos constantes da r. decisão, os exames periciais levados a
efeito evidenciaram arrependimento do sentenciado em face do crime
perpetrado, sendo motivado, segundo ele, com intuito de reaver bens
furtados pela vítima (fls. 13).
Ficou assentado no parecer psicológico que os
planos de futuro vagos e com pouca reflexão foram resultado da exposição
a uma estrutura familiar e comunitária que o privou do desenvolvimento
psicossocial adequado, sendo certo que “a permanência em uma unidade na qual
ele não tem acesso a trabalho e/ou estudo apenas reforça as privações pelas quais passou,
dificultando seu processo de reinclusão em sociedade” (fls. 16/18).
Nesse sentido também foi a conclusão da
avaliação social, a qual sublinhou, também, que, “... dentro das limitadas
oportunidades nessa unidade prisional, prestou o Encceja
Exame Nacional para
Certificação de Competências de Jovens e Adultos 2019”, demonstrando o
sentenciado valorização aos estudos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0003200-91.2020.8.26.0041 SÃO PAULO VOTO No 33.738
A progressão ao regime semiaberto poderá, assim,
beneficiar o agravante, “... pois neste poderá ter acesso ao trabalho, educação e
qualificação profissional, e promover a manutenção e fortalecimento dos seus vínculos
familiares e comunitários” (fls. 12/15).
Como se vê, não há fundamentos concretos e
seguros quanto à inviabilidade da promoção almejada, sendo de rigor a
observação do sentenciado no regime de cumprimento de pena mais
brando, até como incentivo à aplicação da terapêutica penal e à almejada
ressocialização.
Não se pode, pelo mero temor de vir a cometer
novo delito, não se ressocializar ou empreender fuga, imputar ao seu
requerimento a ausência do requisito subjetivo para progredir de regime.
Diante disso, o pedido do agravante deve ser
acolhido, porquanto preenchidos o requisito objetivo, já reconhecido em
primeira instância e que não foi objeto de insurgência, e o subjetivo para a
obtenção da medida almejada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao agravo e promovo BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA ao regime
semiaberto de cumprimento de pena.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator